Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0706290-55.2023.8.07.0020) ajuizada em desfavor de FÁBRICIO PRATA RODRIGUES, indeferiu seu pedido de inclusão da restrição judicial do veículo objeto dos autos no RENAVAM. Em suas razões recursais (ID 48198967), o agravante/autor alega, em síntese, estarem presentes os requisitos legais necessários à inclusão da restrição requerida. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48198969 e 48198971. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto-Lei n.° 911/69, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. No caso, tendo o Juízo agravado acesso ao RENAVAM, em cognição sumária não exauriente, data maxima venia, entendo não haver razão plausível para a não inclusão da restrição. Ademais, ainda que seja reduzida, somente com a inclusão da vindicada restrição haverá possibilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Destarte, presente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, assim como do risco ao resultado útil do processo, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários na origem, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora